Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    RAFAEL ALVES DA COSTA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para que “prestar concurso público na data provisionada de 01/10/2023” (petição STF nº 99.449/2023)



    O pedido é instruído com cópia do edital do concurso público, do espelho do formulário de inscrição no certame, do boleto para pagamento da taxa de inscrição e do respectivo comprovante de pagamento(eDocs 23.840 - 23.843, petição STF nº 61.343/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente comprovou que prestará concurso público para o cargo de analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Análise de Negócio da DATAPREV, cuja prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 1º/10/2023, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente RAFAEL ALVES DA COSTA ao local de prova, que deverá ser informado previamente nestes autos.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se o requerente.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente